Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E PENALIDADE APLICADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PAGAMENTO DO SALDO DAS MEDIÇOES COM O DECOTE DOS VALORES DE MATERIAIS. SEM COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes irresignadas contra a sentença de parcial procedência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com a cobrança de valores relativos aos serviços que teriam sido executados e não pagos.
2. A questão da nulidade da penalidade aplicada pela Administração foi tratada de forma exauriente tanto pela sentença proferida nos autos supracitados (0732025-89.2019.8.07.0001) como pelo acórdão que confirmou a decisão, conforme veremos a seguir. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, fundamentadamente, de modo coerente e completa, analisando as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela autora. Do cotejo dos autos do processo administrativo, feita a análise dos documentos juntados, especialmente das peças de defesa e das decisões proferidas pela Diretoria Colegiada, não se evidenciam os vícios apontados pela recorrente, nem tampouco inconsistências aptas a infirmar a decisão administrativa, a ponto de se acolher o pedido de nulidade dos atos administrativos que resultaram na rescisão do contrato no 453/2017 e na imposição de penalidades à demandante. Restou claro que a decisão de rescindir o contrato ocorreu após inúmeras tentavas frustradas de ajustar o contrato e, após a penalidade de advertência pelo atraso na compra de materiais essenciais para a finalização da obra, fato esse que perdurou até a paralisação completa da obra.
3. Não há, nessa medida, nenhum argumento idôneo a autorizar a compreensão que as penalidades aplicadas foram excessivas ou desproporcionais, razão pela qual, mantida a sentença no ponto que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos que resultaram na rescisão do contrato no 453/2017 e na imposição de penalidades à autora recorrente. A procedência parcial em relação ao saldo devedor do contrato, não autoriza concluir que não houve inadimplemento contratual por parte da autora, uma vez que o saldo se refere a execução parcial da obra, conforme restou demonstrado no laudo pericial.
4. Constatado que o conjunto probatório dos autos é suficiente para auxiliar o julgamento das questões controvertidas na lide e que o laudo pericial foi elaborado de forma clara, técnica e objetiva, reputa-se desnecessário realizar audiência para apresentação de esclarecimentos pelo perito, com fundamento nos arts. 370 e 477, § 3o, do CPC. Nos termos da jurisprudência desse Eg. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, “a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la através de motivada decisão” (Precedente: AgInt no AREsp 820128/MA, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DFe 13/03/2020).
5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, “os regimes de execução de obra por empreitada se diferenciam basicamente pela forma de pagamento, pois, enquanto na empreitada por preço unitário os pagamentos são decorrentes de medições das unidades executadas de serviços contratados, na empreitada por preço global, os pagamentos são feitos obedecendo o cronograma físico e financeiro, onde o pagamento ocorre quando aperfeiçoadas as medições dos itens efetivamente executados” (Acórdão n.954051, 20150110674553APC, Relatora LEILA ARLANCH - 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 15/07/2016. Pág.: 124/133). Destarte, restou claro nos autos que os valores relativos aos materiais não adquiridos pela autora não podem ser cobrados da Contratante. Razão por que deve ser decotada da condenação tal quantia.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Improvido recurso da autora. Parcialmente provido recurso da ré.